Tribunal: TCU
Processo: 010.024/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. Atos de Pensão especial de ex-combatente da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7516/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão especial de ex-combatente aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 010.024/2024-7 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Dalva Rodrigues Viana de Sa (XXX.341.357-XX); Isaias Bentes de Oliveira (XXX.580.527-XX); Iza Mara Fonseca Nascimento (XXX.692.007-XX); Iza Mara Fonseca Nascimento (XXX.692.007-XX); Lourdes Maria de Andrade Oliveira (XXX.531.484-XX); Lourdes Maria de Andrade Oliveira (XXX.531.484-XX); Messias Antunes de Sa (XXX.598.327-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.